Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740793-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO WARLEY DA COSTA FREIRE, preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 155, caput, do Código Penal, teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 300,00, ex vi da decisão do NAC. A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou o presente writ em favor de WARLEY, visando à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que não detém ele condições financeiras de pagá-la, pois está desempregado. Alega a impetrante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o não pagamento da fiança, por si só, não pode justificar a manutenção da prisão, quando verificada a inexistência dos seus pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como no caso em exame. Afirma que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 13/12/2021, por furto. Segundo a Ocorrência Policial n. 10.393/2021, o paciente furtou o estabelecimento comercial Magazine da Economia, situado no Riacho Fundo I/DF e fugiu de bicicleta. Funcionários da loja e populares perseguiram o paciente, que foi alcançado e derrubado, mas ele conseguiu ainda fugir, pulando para dentro do quartel da Polícia Militar, onde foi preso em flagrante. Todas as mercadorias foram recuperadas, quais sejam: 5 bermudas, 6 camisas sociais de mangas curtas e 2 camisetas polo. Nos autos, não há prova da real situação financeira do paciente, constando da ocorrência policial que ele é morador de rua. De outro lado, conforme documentos acostados aos autos, o paciente é multirreincidente específico, ostentando várias condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (Processos n. 2015.07.1.017560-2, 2012.07.1.035598-3, 2011.11.1.006943-3, 2013.11.10.006949-5, 2014.11.1.002419-5, 2015.11.006288-2, 2019.15.1.000008-4), o que, aliado à natureza da infração e às circunstâncias do caso, em especial a reiteração delitiva, fundamentam a fixação da fiança. Não desconheço o julgamento do habeas corpus coletivo 568.693/ES pelo STJ nem a Resolução 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O artigo 8o, caput e §1°, I, “b”, recomenda a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, durante a pandemia, como medida preventiva ao contágio, a depender da análise dos autos de prisão em flagrante. Em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. I. Brasília, 17 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador